Tribunal: TJMT
Processo: 1009481-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009481-21.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.
Agravados: EDELCIR ANTÔNIO SALVADOR e outros
Número do Protocolo: 1009481-21.2022.8.11.0000
Não havendo pedido de antecipação da pretensão recursal, apenas recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e determino a intimação dos agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator